Tribunal: TJES
Processo: 0016181-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016181-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO FERNANDES DE OLIVERA JUNIOR

APELADO: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a culpa do réu e fixou condenação em danos morais, mas manteve a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e estéticos, deixando de inverter os ônus sucumbenciais sob o fundamento de sucumbência mínima.

O vício apontado consiste na contradição entre a parcial reforma da sentença e a manutenção da distribuição originária dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se, diante da parcial procedência da demanda, com condenação relevante do réu, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

A condenação parcial do réu, ainda que mantida a improcedência de alguns pedidos, configura sucumbência recíproca, impondo o rateio das custas e honorários advocatícios, vedada a compensação, conforme art. 86 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser observada quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando o rateio das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, vedada a compensação e observada a gratuidade da justiça.
Tese de julgamento:
“1. A parcial procedência da demanda, com acolhimento relevante de pedido indenizatório, enseja sucumbência recíproca. 2. É devida a distribuição proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e observada a gratuidade da justiça.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016181-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO FERNANDES DE OLIVERA JUNIOR
APELADO: FABIANO NAZARENO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo colegiado.

No presente caso, o acórdão embargado reconheceu a culpa do réu e o condenou em danos morais, mantendo, contudo, a improcedência dos danos materiais e estéticos. Ao final, deixou de inverter os ônus sob a justificativa de sucumbência mínima.

De fato, a parcial reforma da sentença, com condenação relevante do réu, impõe a aplicação do art. 86, do CPC, que dispõe que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, sem maiores delongas, sanando a contradição apontada, reconheço a sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação e observada a gratuidade da justiça concedida à parte.

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, a fim de sanar o apontado vício, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.